Tribunal: TJES
Processo: 5014368-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014368-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: SILVIO FERNANDES PATRICIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. CLÁUSULA PACTA SUNT SERVANDA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, referente à obrigação de autorizar e custear o tratamento complementar necessário ao procedimento cirúrgico já realizado, conforme acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os procedimentos complementares solicitados pelo agravado estão cobertos pelo acordo judicial celebrado entre as partes, e se há violação ao princípio da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo homologado judicialmente estabelece o custeio integral do tratamento descrito na inicial, o que inclui a obrigação de autorizar tratamentos complementares necessários à efetividade do procedimento principal, conforme laudo médico.

4.
O argumento do agravante de que novos procedimentos não estariam cobertos pelo acordo não procede, pois o tratamento complementar está vinculado ao procedimento inicial, conforme previsto no acordo.

5.
Não há afronta à coisa julgada, uma vez que os tratamentos complementares estão expressamente previstos como parte do custeio integral do procedimento originalmente pleiteado.

6.
A negativa do plano de saúde em custear os procedimentos complementares contraria o princípio
pacta sunt servanda
, que impõe o cumprimento integral do acordo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento complementar necessário à efetividade do procedimento inicial, conforme acordado judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por
SILVIO FERNANDES PATRICIO,
julgou improcedente a impugnação apresentada em Id nº 26711193.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que os termos do acordo celebrado entre as partes foi integralmente cumprido.

Defende que na hipótese do agravado necessitar de outros procedimentos, diverso do objeto do acordo, deve ajuizar nova ação, sob pena de afrontar o princípio da coisa julgada.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Decisão de Id nº 6804417, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 7697262, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por
SILVIO FERNANDES PATRICIO,
julgou improcedente a impugnação apresentada em Id nº 26711193.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que os termos do acordo celebrado entre as partes foi integralmente cumprido.

Defende que na hipótese do agravado necessitar de outros procedimentos, diverso do objeto do acordo, deve ajuizar nova ação, sob pena de afrontar o princípio da coisa julgada.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Na decisão lançada no Id nº 6804417, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6804417), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de cumprimento de sentença a fim de compelir o agravado a cumprir a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento complementar necessário para dar efetividade ao procedimento já realizado, qual seja, autorizar os procedimentos que constam na guia de solicitação (nº 86651241), sendo: reconstrução parcial do lábio, palatoplastia com enxerto ósseo, osteoplastias de mandíbula e osteotomias alvéolo palatinas.

A tese autoral tem como fundamento o fato de que a seguradora ao negar o procedimento/tratamento para a complementação do tratamento, descumpriu o acordo judicial celebrado entre as partes nos autos de nº 0000177-38.2021.8.08.0063, na qual se responsabilizou pelo
custeio integral do procedimento pleiteado na inicial,
qual seja, o procedimento já realizado à época e os tratamentos que venham a ser necessários para dar efetividade ao aludido procedimento, como é o caso do procedimento ora solicitado sob o nº.86651241, que nada mais é que um tratamento complementar do primeiro procedimento já realizado.

Após a manifestação do executado, sobreveio a decisão objurgada de Id nº 30900043, tendo o Magistrado
a quo
concluído pela rejeição da impugnação apresentada, por entender que o pedido descrito se trata, em verdade, “
de complementação do tratamento médico já realizado”,
senão vejamos:

Compulsando os autos, especialmente a documentação apresentada no ID 23083302, verifico que o procedimento pleiteado nestes autos trata de complementação do tratamento médico já realizado.

As partes pactuaram acordo nos autos do processo nº 0000177-38.2021.8.08.0063, nos seguintes termos:

“1 - A seguradora, em cumprimento da decisão liminarmente deferida, já autorizou o procedimento pleiteado na inicial, cuja data de realização pelo prestador restou agendada para o dia 27/08/2021,
responsabilizando-se, pelo custeio integral do procedimento pleiteado na inicial
, mantendo-se no entanto todas as cláusulas contratuais. [...]”

Nos pedidos da inicial daqueles autos, requereu:

“[...] d) seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido da presente ação, tornando definitiva a tutela de urgência, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento cirúrgico com o uso de componentes protéticos projetados sob medida (próteses customizadas), nos termos dos pedidos médicos e conforme guias de solicitação (docs. 05 e 06),
além de outros exames, materiais e tratamentos que venham a ser necessários para dar efetividade ao aludido procedimento;

[...]”

Neste sentido, verifica-se que no acordo firmado houve a previsão de que a seguradora se responsabilizará pelo custeio integral do procedimento pleiteado na inicial. Já na inicial, conforme acima destacado, o autor requereu, além da cirurgia para a colocação da prótese maxilar, “
outros exames, materiais e tratamentos que venham a ser necessários para dar efetividade ao aludido procedimento.”

Ora, considerando o princípio jurídico do
pacta sunt servanda,
bem como a necessidade de complementação do tratamento, a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe, de modo que a parte executada seja compelida a cumprir integralmente com o que foi pactuado e homologado judicialmente.

Isto posto, julgo improcedente a impugnação de ID 26711193.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o início dos trâmites administrativos para a realização/fornecimento do tratamento complementar necessário para dar efetividade aos procedimentos médicos já realizados, na forma pleiteada no cumprimento de sentença.

Diante de tais considerações, comungo com os mesmos argumentos expostos na decisão supracitada, pois o acordo celebrado entre as partes foi expresso e categórico no sentido de que a agravante se responsabilizava “
pelo custeio integral do procedimento pleiteado na inicial”.

Assim, na medida em que consta no pedido autoral a autorização e custeio de tratamento cirúrgico descrito no laudo médico, além de
outros exames, materiais e tratamentos que venham a ser necessários para dar efetividade ao aludido procedimento,
não se compreende a razão da negativa do agravante.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que os tratamentos indicados como complementares estão inseridos no acordo celebrado entre as partes, pois são necessários para a efetividade do tratamento que se
propôs a custear de forma integral
, não havendo que se cogitar em afronta à coisa julgada, como quer fazer crer a agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar